Tribunal: STF
Processo: ARE 836312
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-11-18
Data de publicação: 2014-11-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. JUÍZES CONVOCADOS PARA COMPOR COLEGIADO. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 



    A petição de agravo regimental não impugnou os fundamentos da decisão agravada. Nesses casos, é inadmissível o agravo, conforme a orientação desta Corte. Precedente. 



    O Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição. Precedente. 



    Este Tribunal, após reconhecer a repercussão geral da matéria, assentou a inexistência de violação ao princípio do juiz natural no julgamento de apelação por órgão composto por juízes de primeiro grau convocados. 



    Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, necessária seria a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.